Tribunal: TJDFT
Processo: 0732697-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732697-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOUZA MAZALI - OFICINA DO BANHO - EPP AGRAVADO: DIEGO AGUIAR JACOB, JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, ALEDU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA SOUZA MAZALI OFICINA DE BANHO ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial no 0062404-06.2009.8.07.0001 ajuizada em desfavor de DIEGO JACOB AGUIAR, ALEDU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP e JOSÉ EMILIANO DE OLIVEIRA JUNIOR. Esta a decisão agravada: “1) Gratuidade de justiça O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a pessoa jurídica encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial, falência ou insolvência civil não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a pessoa jurídica pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade processual pretendida pela exequente. 2) Venda do bem por iniciativa particular Por ora, nada a prover acerca do requerimento, considerando que a medida postulada pela exequente não dispensa a realização da avaliação dos bens penhorados, ato que ainda não foi realizado e é necessário para o cumprimento do do disposto no art. 880, §1o do CPC, em especial a fixação do valor mínimo para a venda. 3) Impugnação à proposta de honorários Intime-se a perita para apresentar manifestação acerca da impugnação à proposta de honorários, no prazo de 15 dias.” (ID n. 203921170, autos de origem) A agravante afirma: “O douto Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, nos termos da decisão proferida, Id no 20321170, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça da Agravante bem como que a avaliação dos bens penhorados se desse por meio de venda direta, o que impossibilita o prosseguimento da execução, tendo em vista que a parte não dispõe de recursos para prosseguir no feito, especialmente para o pagamento de prova pericial. Cumpre dizer que, anteriormente, a Douto Magistrado indeferiu o pedido para que a avaliação se desse por oficial de justiça, restando tão somente a possibilidade de avaliação pericial, com alto custo, qual seja, de R$ 11.000,22 (onze mil reais e vinte e dois centavos), conforme orçamento de Id no 200584102.” (ID n. 62589417, p. 3) Narra: “Cuida-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por por FERNANDA SOUZA MAZALI – OFICINA DE BANHO ME em desfavor de ALEDU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, JOSÉ EMILIANO DE OLIVEIRA JUNIOR e DIEGO JACOB AGUIAR, objetivando o pagamento da importância originária de R$ 135.554,56 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos), em 20/08/2009 (Id no 31514036, fls 01/05). ( ) Ao longo do processo a Exequente tentou de inúmeras formas receber o valor que lhe é devido, porém, até a presente data não logrou êxito, uma vez que os Executados têm se furtado continuamente de cumprir sua obrigação com ações como: garantir o juízo indicando bens que nunca foram localizados, e mesmo com determinação judicial (Id no 31514036, fls 212), não apresentar os bens oferecidos em penhora, sendo suas posturas no decorrer do processo absolutamente reprováveis, desconhecendo decisões judiciais e se furando inúmeras vezes de pagar o que devem.” (ID n. 62589417, p. 4) Alega: “Em que pesem as inúmeras tentativas objetivando satisfazer seu crédito, a empresa Requerida e seus sócios JOSÉ EMILIANO DE OLIVEIRA JUNIOR e DIEGO JACOB AGUIAR conseguiram se desfazer rapidamente do seu considerável patrimônio, inclusive veículos de luxo, seguros de vida e plano de previdência privada, tanto que quando os ofícios do juízo a quo chegaram para penhora de valores, os saldos das contas já estavam todos zerados e os valores já haviam sido transferidos (ofícios de fls. 387/389 e 448/449 dos Ids no 31514065 e 31514090).” (ID n. 62589417, p. 5) Aduz: “A execução já perdura 15 anos e, pela primeira vez em todo esse tempo, a Exequente conseguiu penhorar bens do Sr. José Emiliano, conforme Id de no 161886183. Naquela oportunidade, absurdamente, o oficial de justiça ao lavrar a penhora, declarou que o valor das peças penhoradas de acordo com o valor indicado pelo devedor. ( ) Por esta razão foi necessário pleitear que a avaliação fosse refeita por oficial de justiça avaliador. Conforme constante nos autos o pedido foi indeferido, tendo determinado o Douto Magistrado avaliação por perito judicial. Ocorreu que a perita considerou o valor das obras colocado pelo devedor (em sua aula de como ludibriar o poder judiciário) e tornou inviável o pagamento pela Agravante. Ademais, não se trata somente da prova pericial mas, de fato, a Agravante encontra-se em situação delicadíssima, sendo certo que não possui mais fôlego para, após 15 anos, remar contra a maré favorável dos super devedores. A Agravante, então, pleiteou ao douto Magistrado a gratuidade da empresa, trazendo toda documentação necessária para se aferir sua hipossuficiência.” (ID n. 62589417, pp. 5-6) Afirma que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça: “Em primeiro lugar porque não há necessidade da empresa estar suspensa ou ter tido baixa para obter a gratuidade. Aliás, o que se busca no presente processo, com muito esforço, é que a empresa continue viável e receba valor expressivo devido, em razão do golpe aplicado. Ademais, a Agravante trouxe aos autos toda documentação que comprova sua situação financeira, a saber: 1. Relatório contábil de dívidas fiscais, no total de R$ 2.058.939,23 e dívidas bancárias no total de R$ 496.190,67. 2. Relatório de situação fiscal emitido pela Receita Federal do Brasil. 3. Contrato de empréstimo bancário junto ao Banco do Brasil. 4. Contrato de empréstimo bancário junto à Caixa Econômica Federal. 5. Extratos bancários da empresa demonstrando toda movimentação existente. 6. Planilha de débitos ainda não parcelados. Percebe-se, Excelências, que a Agravante não mediu esforços para comprovar a situação real em que se encontra. Ademais, trata-se da última alternativa para o prosseguimento da execução.” (ID n. 62589417, p. 8) Quanto ao pedido de alienação dos bens penhorados por iniciativa particular, sustenta: “Ora, nobres Desembargadores, o pedido de venda direta é exatamente uma forma de possibilitar o prosseguimento da execução que esbarra na avaliação dos bens. Os próprios profissionais, após autorização judicial, podem fornecer avaliação dos bens e realizar a venda dos mesmos. Negar a venda direta em razão da inexistência de avaliação dos bens, desconhecendo que os profissionais experts podem realizar tal avaliação implica em negar os princípios da celeridade processual e especialmente da necessária satisfação do credor. Ademais, tal avaliação poderá ser impugnada pelo devedor, forçando-o a arcar com as despesas do perito, sendo medida justa que se impõe ao processo executivo inaugurado em 2009 sem qualquer satisfação do crédito, quinze anos depois.” (ID n. 62589417, p. 11) Por fim, requer: “Diante de todo o exposto e porque devidamente fundamentadas as razões para reforma da decisão de Id no 20321170, para que seja provido o presente recurso e reformada a decisão agravada, deferindo-se o pedido de gratuidade da justiça, eis que a Agravante comprovou mediante extratos bancários e relação de dívidas sua situação financeira ou ainda, sucessivamente, para determinar ao Douto Magistrado que reforme a decisão, informando os documentos necessários para avaliação da gratuidade da justiça, concedendo prazo hábil para tanto. Requer outrossim que, independente da gratuidade, reforme-se a decisão vergastada para permitir o procedimento de venda direta, com a avaliação dos bens pelo próprio devedor, após autorizado pelo juízo e com a possibilidade de impugnação do valor e pagamento da perícia pelo devedor, se assim o desejar. Por fim, pleiteia que a gratuidade da justiça seja desde já aplicada, isentando a Agravante das custas recursais ou ainda, em último caso, concedendo prazo para seu pagamento.” (ID n. 62589417, p. 12) Sem preparo, na forma do art. 101, § 1o do CPC. Contrarrazões apresentadas pelo agravado JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA JUNIOR pelo desprovimento do recurso (ID n. 63910530). Não apresentação de contrarrazões pelo agravado DIEGO AGUIAR JACOB. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 101, § 1o do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que o benefício somente será deferido aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Com relação à pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem a devida comprovação, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando que a apelante-agravante procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1843116, 07066956220218070020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” – Súmula 481. Portanto, a pessoa jurídica precisa sempre demonstrar a sua alegada hipossuficiência financeira. No caso, a agravante alega estar passando por dificuldades financeiras e afirma que “trouxe aos autos toda documentação que comprova sua situação financeira, a saber: 1. Relatório contábil de dívidas fiscais, no total de R$ 2.058.939,23 e dívidas bancárias no total de R$ 496.190,67. 2. Relatório de situação fiscal emitido pela Receita Federal do Brasil. 3. Contrato de empréstimo bancário junto ao Banco do Brasil. 4. Contrato de empréstimo bancário junto à Caixa Econômica Federal. 5. Extratos bancários da empresa demonstrando toda movimentação existente. 6. Planilha de débitos ainda não parcelados.” (ID n. 62589417, p. 8) Cumpre ressaltar que a mera existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. Assim, os elementos acostados pela agravante que indicam débitos de natureza fiscal e bancária não ensejam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO. ( ). 3. A Constituição Federal determina que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais e se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. 5. Embora seja evidente que as empresas apeladas passam por uma reorganização financeira e operacional em decorrência da recuperação judicial, não há elementos que autorizem a conclusão pela absoluta impossibilidade de arcar com despesas processuais acessórias (ônus sucumbenciais) em detrimento daqueles que, realmente, necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1418700, 07120619520198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os extratos bancários juntados, relativos a uma única conta no Itaú, demonstram intensa movimentação financeira e despesas de mercados, farmácias, postos de gasolina e restaurantes. Há também recebimento de quantias consideráveis, incluindo TED no valor de R$ 21.674,51 (vinte e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), em 26/06/2024, em nome de “FERNANDA S M O D”, o que se presume ser outra conta pertencente à agravante FERNANDA SOUZA MAZALI OFICINA DE BANHO ME, em razão das iniciais coincidentes. Como se vê, ao contrário do que afirma a agravante, os elementos coligidos comprovam sua efetiva possibilidade econômica de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. A agravante requer, sucessivamente, a reforma da decisão agravada para que seja informada dos “documentos necessários para avaliação da gratuidade da justiça, concedendo prazo hábil para tanto” (ID n. 62589417, p. 12). O art. 99, § 2o do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Como já destacado, ao contrário do que ocorre com a pessoa física, não há presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para a pessoa jurídica, devendo-se demonstrar, efetivamente, a insuficiência de recursos. Portanto, entende-se que, subsistindo dúvida quanto à hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, deve-se oportunizar a comprovação dos pressupostos da gratuidade de justiça. De forma diversa, na hipótese de se considerar os elementos acostados suficientes para o indeferimento, é dispensada a intimação para complementação das provas. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. 4. A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 2001930/SP, Terceira Turma, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/03/2023) Observa-se, no caso, serem suficientes os elementos juntados pela agravante para a demonstração do não cabimento da justiça gratuita, dispensando-se a intimação para comprovação (art. 99, § 2o do CPC). Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora